Tribunal: CARF
Processo: 13855.000220/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000220/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
UNICELL TELECOM LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/01/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
FEDERAL.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Tendo sido cancelada a exclusão do SIMPLES Federal, há de ser cancelada a
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por UNICELL TELECOM LTDA ME
contra o acórdão 14-31.465, prolatado pela 6a Turma da DRJ/RPO , na data de 09 de novembro
de 2010, que julgou improcedente a impugnação por ela apresentada contra o Auto-de-Infração
de Obrigações Acessórias - AIOA n° 37.250.119-2, com exigência da multa prevista no art. 32,
parágrafo 50 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000220/2010-12
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000220/2010-12

Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação do
Decreto n° 4.729/03, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n°350, de 30.12.09.
Consta no Relatório Fiscal da Infração do DEBCAD 37.250.119-2 (e-fls. 5-8) que
a Recorrente informou em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço - FGTS - e Informações à Previdência Social, nas competências de 01.2005 a 06.2007 o
código de identificação de opção para o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições da Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES como "2"
(optante pelo SIMPLES) em lugar do código "1" (não optante) no campo SIMPLES das
correspondentes GFIP's.
Além disso a Recorrente teria utilizado o código CNAE 5245-0 (Com. varejista de
equipamentos e materiais para escritório; informática e comunicação), quando deveria ter sido o
código 45.46-7 (Outras obras de instalações). Para o CNAE FISCAl a Recorrente teria se
utilizado do código 4751-2/00 (Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática), quando o correto seria 4221-9/05 (Manutenção de estações e redes de
telecomunicações).
Relata a Autoridade Fiscal que as competências autuadas, 06/2006 a 09/2006,
cujos valores somados à multa de mora do Art. 35 da Lei 8.212/91 do AI DEBCAD n°
37.250.120-6, foram comparados com a multa de Ofício prevista no Art. 35-A da mesma lei,
constituindo-se em penalidade mais benéfica ao contribuinte, de acordo com o contido na alínea
"c" do Inciso II do Art. 106 do CTN - Código Tributário Nacional.
A multa aplicada, no valor de R$ 2.821,60, correspondeu a 100% (cem por cento)
dos valores das contribuições não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social, não sendo consideradas as contribuições destinadas
a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), obedecendo ao limite mensal estabelecido no parágrafo
quarto do artigo 32, da Lei 8.212/91(em função do número de segurados da empresa.
Contra o Auto de Infração a contribuinte apresentou impugnação, alegando que a
multa lançada decorreu exclusivamente de sua exclusão do SIMPLES, o que tornou incorreta a
forma como apresentou a GFIP, com a indicação de opção ao SIMPLES, mas que na data da sua
ciência do Auto de Infração (janeiro de 2010) o parágrafo 5o, do artigo 32, da Lei 8.212/91 havia
sido revogado pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, decorrente da conversão da Medida Provisória
n° 449/2008, cujos efeitos foram produzidos a partir de 04/12/2008. Defendeu que por ter se
fundamentado em lei revogada, o Auto de Infração deveria ser anulado.
Aduz a contribuinte que a multa não deve ser mantida, eis que nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social das competências de janeiro de 2005
a junho de 2007, observou adequadamente a legislação, informando todos os segurados
empregados e suas respectivas remunerações, apenas não havendo valor de contribuição devida
em razão de ter optado pelo SIMPLES e informado como código "2", optante do Simples.
Alegou a contribuinte que sua exclusão do SIMPLES foi indevida por
inobservância do direito à ampla defesa, eis que não teria sido intimada a contrapor as razões da
Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES, em ofensa aos princípios do contraditório
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000220/2010-12

Defendeu a contribuinte que o ADE foi fundamentado na Lei n° 9.317/1996, que
não estava mais em vigor, eis que revogada pela Lei Complementar n° 123/2006, e dessa forma
foi fundamentado em norma sem eficácia.
Aduz que a Lei Complementar n° 123/2006 não mais considerou vedada à
atividade relacionada aos serviços de engenharia em geral, e portanto, ainda que que sua
atividade fosse vedada, com a nova Lei deixou de sê-lo, devendo ser aplicada retroativamente a
lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "b", do CTN.
A impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/RPO, em acordão
cuja ementa, abaixo reproduzida, sintetiza os fundamentos da decisão
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/01/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SIMPLES
FEDERAL.
EXCLUSÃO
OU
MANUTENÇÃO
NO
SISTEMA.
PROCESSO DISTINTO.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de suprimir
ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado processo distinto,
igualmente com direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA EXCLUÍDA. EFEITOS.
A empresa excluída do SIMPLES se sujeita, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão legal ou normativa para que os efeitos do ADE - Ato Declaratório
Executivo ocorram apenas a partir de decisão final do procedimento de exclusão do
SIMPLES FEDERAL.
MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. COMPARAÇÃO
EFETUADA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática, cabendo a comparação entre as legislações - a da época dos fatos geradores
e a novel, devendo ser aplicada a mais benéfica ao contribuinte.
Da análise dos autos, verifica-se que efetivamente foi procedida à comparação e
aplicada a mais favorável ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário, onde,
basicamente, reiterou os argumentos formalizados na impugnação.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000220/2010-12

A Recorrente manifesta discordância do entendimento da DRJ quanto a
vinculação do auto de infração discutido no presente processo com o processo n°
13.855.003501/2008-02, no qual se discute a sua exclusão do SIMPLES Federal, aduzindo que a
decisão ao quo preteriu o seu direito de defesa ao não apreciar seus argumentos contra a
exclusão.
Acrescenta a Recorrente que a DRJ não se manifestou acerca do Auto de Infração
ter sido fundamentado na Lei n° 9.317/96, que não estava mais em vigor quando foi publicado o
ADE n° 9/2008.
Reitera que os efeitos da exclusão só poderiam iniciar-se a partir da publicação do
ADE.
Assevera que a multa aqui discutida somente está sendo exigida em razão de sua
exclusão indevida do SIMPLES, que ainda não está definitivamente decidida.
Ratifica que a multa foi fundamentada no § 5°, do artigo 32, da Lei 8.212/91, que
foi revogado pela Lei n° 11.941/2009.
Caso a decisão do Colegiado for pela manutenção da multa, defende a aplicação
da penalidade mais benéfica, no caso o inciso II do artigo 32-A, da Lei 8.212/91,
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
O processo foi apreciado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara em 15 de maio de
2013, que resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de preparo
informasse se houve decisão administrativa definitiva acerca ao processo de exclusão do
SIMPLES.
A Unidade de Preparo respondeu, através da Informação - Equipe de Regimes
Especiais/8aRF/RFB - no 18, de 21 de janeiro de 2020 (e-fl. 104), que a 6a Turma da Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou a manifestação
de inconformidade da contribuinte, mantendo a exclusão. A contribuinte interpôs recurso
voluntário contra a decisão, e o processo encontrava-se pendente de julgamento no CARF.
O processo foi distribuído para julgamento pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, que declinou de competência de julgamento, por entender que embora a
competência para julgar processos de contribuição previdenciária seja da 1a Seção, o processo de
exclusão do SIMPLES é de competência da 1a Seção e a Portaria CARF/ME 1.339/2021
prorrogou temporariamente a competência para julgar recursos relativos a processos de exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e Simples Nacional,
independentemente da natureza do tributo exigido, à 1a Seção.
O processo foi então encaminhado para 1a Seção, sendo distribuído, por soreteio,
a este Relator.
É o Relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000220/2010-12

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O lançamento de ofício analisado nos presentes autos decorre de exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, cujo ato de exclusão está sendo apreciado no processo n°
13.855.003501/2008-02.
O processo n° 13.855.003501/2008-02 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em 20 de outubro de 2022, tendo sido prolatado o
Acórdão 1201-005.624 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário
cancelando a exclusão da empresa Recorrente do SIMPLES Federal.
Dessa forma, considerando-se que os lançamentos aqui analisados, Auto-de-
Infração de Obrigações Acessórias - AIOA n° 37.250.119-2, com exigência da multa prevista no
art. 32, parágrafo 50 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc.
II, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na
redação do Decreto n° 4.729/03, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n°350, de
30.12.09, foi decorrente da exclusão da Recorrente do regime tributário diferenciado de arrecadação e
tributação instituído pela Lei n° 9.317/1996 - SIMPLES FEDERAL, e tendo sido cancelada a exclusão, o
Auto de Infração de obrigação acessória também deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 115
DF CARF MF
Original